Tribunal: TJSP
Processo: 2283182-02.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Atentado Violento ao Pudor
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Habeas corpus. Artigo 215-A do Código Penal. Pretensão de concessão da liberdade provisória. Superveniência de decisão do C. Superior Tribunal de Justiça que concedeu ordem de "habeas corpus" para revogar a prisão preventiva do paciente. Perda do objeto. "Writ" prejudicado.